Tribunal: TJSP
Processo: 2049045-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049045-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
LUCIANA
DOS
SANTOS
DE
OLIVEIRA,
são
agravados
SANTANA
FERNANDES VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REQTE: LUCIANA DOS
SANTOS DE OLIVEIRA ARRUDA ADVOGADO: ROGERIO M e DECOLAR
COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049045-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11.757
2
VOTO N° 11.757
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de restituição de
valores cumulada com ação de indenização por danos
morais. Insurgência contra decisão que indeferiu o benefício
da justiça gratuita. Comprovação da hipossuficiência
financeira. Demonstração no caso concreto. Concessão do
benefício da justiça gratuita à recorrente, que se mostra de
rigor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 14 que, nos autos da ação de restituição de
valores cumulada com ação de indenização por danos morais, indeferiu
o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita à autora
agravante, determinando-lhe que recolhesse as custas iniciais do
processo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.
A recorrente alega, em linhas gerais, que, apesar de
os documentos apresentados demonstrarem que possui rendimentos e
patrimônio em valores consideráveis, os mesmos não se mostram
suficientes para revelar que tem rendimentos suficientes para arcar com
as custas processuais e não retiram a presunção de veracidade de suas
alegações. Sustenta que a contratação de advogado particular não
impede a concessão do benefício da justiça gratuita.
O recurso foi recebido com o almejado efeito
suspensivo, registrando-se a ausência de resposta da parte agravada (fls.
102 - certidão).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049045-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11.757
3
Código de Processo Civil de 2015, tendo sido apresentados os
fundamentos de fato e de direito do inconformismo, permitindo o seu
conhecimento.
A questão do recurso consiste na possibilidade, ou
não, de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante.
A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de
Processo Civil em vigor desde 18/03/2016, em seu artigo 98 trata da
gratuidade da justiça como corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, que assim dispõe: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O referido dispositivo legal estabelece que a pessoa
natural ou jurídica, seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários
de advogado tem direito à gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é
absoluta, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
O magistrado ou o Tribunal não está obrigado a
aceitar a declaração de insuficiência econômica para obtenção do
benefício da justiça gratuita se estiverem presentes nos autos
circunstâncias que evidenciem ter a parte requerente condições de
suportar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento seu e de sua
família.
Pois bem.
No caso dos autos, com o intuito de comprovar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049045-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11.757
4
hipossuficiência econômica, a agravante juntou aos autos cópias de
extratos bancários e das suas declarações de imposto de renda, que
comprovam que recebe salário de aproximadamente R$3.800,00,
atestando a difícil situação financeira e demonstrando que atualmente
não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do
próprio sustento e de sua família (fls. 66/97).
Ressalte-se que o critério utilizado, em regra, pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para aferir a situação de
beneficiário da assistência judiciária gratuita, é o da renda familiar não
superior a três salários mínimos. E a autora recebe salário mensal em
valor pouco acima disso.
Consigne, ainda, que para a concessão do benefício
não se exigia, e não se exige, pobreza extremada, penúria, miséria, mas
simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar
em juízo, tampouco constitui óbice para a concessão da gratuidade
pretendida o fato de a recorrente ter contratado advogado particular para
defesa de seus interesses em juízo (§ 4o, do artigo 49 do Código de
Processo Civil).
Diante dessa situação, demonstrada a falta de
condições para arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, é de ser concedido o benefício da justiça gratuita à
recorrente.
Registre-se, porém, que o benefício pode ser
revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que
comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua
concessão, ou comprovada, nos termos da atual legislação processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049045-41.2020.8.26.0000 -Voto no 11.757
5
civil pátria, a efetiva existência de meios econômicos disponíveis para
que a agravante arque com o pagamento das custas e despesas
processuais.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora